Tribunal: TJDFT
Processo: 0701543-98.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0701543-98.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. APELADO: MARIA SILVANIR FERREIRA LIMA D E S P A C H O Nada a prover quanto às petições de IDs no 71647421 e 71647417, o processo se encontra julgado. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à Vara de origem, para as providências necessárias. Intimem-se. Brasília, DF, em 13 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator